Tribunal: STF
Processo: HC 245028
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco Nunes de Brito Filho, em favor de Mardonio Soares Lopes, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu pedido de tutela provisória no AREsp 2.556.949/PI.



    Colhe-se dos autos que o Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, em sentença proferida em 15.7.2019, condenou o paciente à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, II, III e V, do Decreto-Lei 201/1967 conjugado com o art. 69 do Código Penal (eDOC 5).



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, à qual o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) deu parcial provimento para declarar extinta a punibilidade do acusado pelos crimes do art. 1º, III e V, do Decreto-Lei 201/1967 e, ainda, reduzir a pena do réu para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão quanto ao crime do artigo 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967 (eDOC 4). Os embargos de declaração opostos contra essa deliberação foram rejeitados (eDOC 10).



    Ato contínuo, a defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Vice-Presidente do TRF 1ª Região por incidência da Súmula n. 7/STJ (eDOC 14).



    Foi interposto, então, recurso de agravo (eDOC 12), no qual a defesa do paciente salientou ter protocolado, ainda perante o TRF1, petição requerendo expressamente a aplicação do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código Processo Penal. 



    No STJ, o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, teve o seu provimento negado (eDOC 22).



    Em paralelo, foi formulado pedido de medida cautelar incidental (eDOC 6) visando atribuir efeito suspensivo ao agravo em recurso especial. O pleito, contudo, foi indeferido por ausência de plausibilidade do direito (eDOC 21).



    Contra a decisão que negou provimento ao seu recurso especial, a defesa do paciente interpôs, em 16.8.2024, agravo regimental (eDOC 20) que se encontra pendente de julgamento pelo órgão colegiado do STJ.



    Nestes autos (eDOC 1), a defesa alega vir pedindo a aplicação do art. 28-A do CPP, que versa sobre o instituto do acordo de não persecução penal, desde quando o processo ainda tramitava perante o TRF1, não tendo o Tribunal de origem, entretanto, apreciado o requerimento.



    Afirma que a decisão que indeferiu o pedido de cautelar incidental aplicou entendimento da 3ª Seção do STJ que iria na contramão da recente decisão proferida pelo Plenário do STF nos autos do HC 185913/DF, o que teria importado em constrangimento ilegal ao paciente.



    Argumenta que, apesar do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para eventual aplicação do art. 28-A do CPP, até o momento lhe tem sido negado o direito o direito à devida prestação jurisdicional consistente no oferta de ANPP ou de justificativa para o seu não oferecimento, garantido o direito a controle nos termos do art. 28-A, §14 do CPP.



    Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo regimental interposto no AREsp 2.556.949/PI, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão proferido pelo TRF1, até julgamento final do regimental e/ou até a conclusão final da fixação da tese decorrente do julgamento do HC 185.913/DF. Ademais, pugna pela concessão da ordem para que seja processado o pedido relativo à aplicação do art. 28-A do CPP.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia originária ainda não foi definitivamente apreciado pela Sexta Turma do STJ, de modo que ainda não houve o esgotamento da prestação jurisdicional. Tanto o agravo, quanto o pedido de tutela provisória foram objeto de decisão monocrática, tendo a defesa do paciente interposto agravo regimental contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso especial (eDOC 20). Não houve, portanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente.  



    Sobre a matéria suscitada na impetração, registro que a Lei 13.964/2019, que entrou em vigor em 23.1.2020, consagrou na legislação o cabimento do denominado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), acrescendo o artigo 28-A ao Código de Processo Penal (CPP), para assim dispor:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.



    A defesa do paciente suscita questão referente à aplicação retroativa do novo instituto aos casos que já se encontravam em andamento, com denúncia recebida mas sem trânsito em julgado, no momento da entrada em vigência da lei. 



    A esse respeito, registro que o ANPP constitui-se como negócio jurídico processual em que se busca a conformidade do imputado à acusação – ou seja, sua aceitação às sanções pactuadas e a sua submissão, sem resistência, à pretensão punitiva estatal. Trata-se, portanto, de instituto de direito processual penal. 



    O ANPP, todavia, tem um impacto direto em relação ao poder punitivo estatal, na medida em que a sua eventual celebração implica na interdição da própria persecução penal. O instituto diz respeito, portanto, à dicotomia “lícito-ilícito”, intimamente ligada à dicotomia “punível-não punível”. Caracteriza-se, assim, como norma processual de conteúdo material. 



    Nessa linha, Leonardo de Bem e João Paulo Martinelli salientam que “embora formalmente esteja inserido no Código de Processo Penal, art. 28-A, também se reveste de conteúdo de direito material no que tange às suas consequências, apresentando-se como verdadeira norma de garantia e, assim, retroativa. Em outros termos, é norma que interfere diretamente na pretensão punitiva do Estado e não simples norma reguladora de procedimento” (DE BEM, Leonardo; MARTINELLI, João Paulo. O limite temporal da retroatividade do acordo de não persecução penal. In: DE BEM; MARTINELLI [orgs.] Acordo de não persecução penal. D’Plácido, 2020. p. 126).



    Assim, por se tratar de lei processual de conteúdo material, tenho que deve ser aplicada a regra intertemporal de direito penal material (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 5 ed. RT, 2017, p. 105; PELUSO, Vinicius de Toledo. Retroatividade penal benéfica. Saraiva, 2013. p. 160-161). Nos termos do art. 2º, parágrafo único, CP: “a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”.



    Assim, as regras quanto ao cabimento e ao procedimento do acordo de não persecução penal – instituto inserido no art. 28-A do CPP pela Lei 13.964/2019 – devem ser aplicadas retroativamente aos casos ainda em andamento, mesmo para processos já em curso por fatos cometidos antes de sua vigência, pois se trata de medida despenalizadora mais benéfica ao réu, caracterizando-se como norma processual penal de conteúdo material.



    Na linha dessa ordem de ideias, ressalto que, em 8.8.2024, o Plenário desta Corte, por maioria, concedeu a ordem nos autos do HC 185.913/DF, de minha relatoria, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”. 



    Na hipótese, tratava-se de caso em que a Lei 13.964/2019 entrou em vigência quando o processo estava em julgamento no STJ, pendente de julgamento agravo regimental contra decisão monocrática que houvera negado seguimento ao recurso especial com agravo interposto pela defesa. A situação, portanto, é inequivocamente análoga à tratada na espécie.



    Não obstante o Tribunal tenha deliberado por fixar as teses de julgamento em assentada posterior, é inequívoco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, assentou a aplicabilidade retroativa do ANPP para caso em que o feito criminal originário já tinha não somente denúncia recebida, como também tramitava em grau de recurso excepcional perante o STJ – entendimento que, a meu ver, deve ser também aplicado à espécie.



    No caso concreto, verifico que o STJ, por meio do ato apontado como coator (eDOC 21), consagrou entendimento diametralmente oposto ao sufragado pelo Plenário no julgamento do HC 185.913/DF. No particular, considerou-se que “o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. In casu, tendo sido recebida a denúncia antes que entrasse em vigor a Lei n. 13.964/2019, em 29/11/2015 (fls. 2.660-2.661), inclusive com sentença condenatória, não se pode falar na aplicação do art. 28-A do CPP” (eDOC 21, p. 4).



    Entendo, por isso, que o ato coator causou inequívoco constrangimento ilegal ao paciente, impondo-se a concessão da ordem para dispensar-lhe o mesmo tratamento e aplicar o mesmo entendimento a que chegou o Plenário do STF no julgamento do HC 185.913/DF.



    Destaco, por oportuno, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo do paciente ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante, de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP.



    No caso em tela, verifico que a defesa do paciente requereu, quando o feito ainda tramitava perante o TRF1, a intimação do Ministério Público para manifestação motivada acerca do cabimento ou não do ANPP (eDOC 16, p. 1). Ao que se constata, portanto, houve inequívoca manifestação de interesse por parte do réu na celebração do ANPP.



    Assentada a retroatividade do art. 28-A do CPP aos casos em andamento (em que ainda não tenha havido trânsito em julgado), deve ser assegurada ao paciente a oportunidade de ter o seu pleito de celebração do negócio jurídico processual devidamente apreciado pelo Ministério Público oficiante, quer para manifestar interesse e iniciar a negociação de eventual ANPP, quer para afirmar a inviabilidade de proposta de acordo, de forma motivada, assegurado ao paciente a possibilidade de controle no caso de eventual recusa, na forma do §14 do art. 28-A do CPP.



    Adicionalmente, nos termos da petição inicial, verifico que o paciente exerce o mandato de Prefeito do Município de Barra da Alcântara/PI, tendo sido escolhido em convenção partidária municipal para concorrer, como candidato único na municipalidade, à reeleição. Por esse motivo, visando garantir a sua elegibilidade, a defesa do paciente requer, também, a suspensão do acórdão do TRF1 que confirmou parcialmente a sentença condenatória proferida em seu desfavor (eDOC 1, p. 5-6). 



    Há, no particular, inequívoco perigo de dano irreparável, considerada a proximidade do pleito eleitoral e o fato de que a persistência dos efeitos do acórdão torna o paciente inelegível, na forma da Lei Complementar 64/1990. Assim, tenho que a ordem deve ser também concedida uma vez que, no caso concreto, a suspensão de efeitos postulada decorre do próprio reconhecimento do direito do paciente a ter apreciado o seu pedido de celebração do ANPP. 



    Tal é o caso pois, caso a negociação pretendida se mostre exitosa, como pretende a defesa do paciente, a medida asseguraria a manutenção de sua elegibilidade. Dessa forma, a concessão da ordem é medida que se impõe até mesmo como garantia do resultado útil do processo (CPC, art. 300) e do efetivo usufruto do direito do paciente a ver apreciado o seu requerimento de celebração de ANPP.



    Nada obstante, trata-se de provimento cuja eventual reversão em caso de insucesso da negociação do ANPP não traria qualquer prejuízo relevante, na medida em que, quando porventura definitiva eventual inviabilidade do ANPP devidamente apreciada pelo órgão ministerial, imediatamente após seriam restabelecidos os efeitos do acórdão que manteve parcialmente a condenação do paciente (eDOC 4). 



    A esse respeito, rememoro que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade superveniente ou mesmo os fatos supervenientes ao registro que afastam a inelegibilidade podem ser apreciados ao longo do processo de registro de candidatura (Lei 9.504/1997, art. 11, §10), sendo ainda garantida a eventual interessado a prerrogativa de interpor recurso contra a expedição de diploma para tratar da temática (Lei 4.737/1965, art. 262).



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para determinar: (i) a suspensão, em especial para fins de aferição de inelegibilidade, dos efeitos do acórdão proferido pelo TRF1 nos autos da Apelação Criminal 0003020-37.2015.4.01.4000, que manteve parcialmente a condenação do paciente (eDOC 4); e (ii) a suspensão do processo originário, ambas até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, assegurada ao paciente a prerrogativa de controle no caso de eventual recusa, na forma §14 do art. 28-A do CPP.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente